Tribunal: STF
Processo: Rcl 135
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
-RECLAMAÇÃO.
1. DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO S.T.F. QUE RECONHECEU A RECLAMANTE O
DIREITO DE SER NOMEADA, COMO SE FOSSE NA DATA EM QUE OCORREU A SUA
PRETERIÇÃO COM A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE NÃO DEVERIA TER SIDO
NOMEADO, PARA UM DOS TRES CARGOS EXISTENTES EM 1970, A SUA ESCOLHA.
2. AS DEMAIS PRETENSÕES NÃO FORAM OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
RAZÃO POR QUE SUA APRECIAÇÃO NÃO CABE NA PRESENTE RECLAMAÇÃO.
3. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE EM PARTE.